Tribunal: TJSP
Processo: 2188473-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Autos arquivados - Pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente – Indeferimento – Inconformismo – Pleito de justiça gratuita deferido – Documentos anexados que se mostram suficientes para a concessão do benefício - Alegação de inércia do exequente – Feito paralisado há 18 anos – Processo suspenso por inexistir bens

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Autos arquivados - Pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente – Indeferimento – Inconformismo – Pleito de justiça gratuita deferido – Documentos anexados que se mostram suficientes para a concessão do benefício - Alegação de inércia do exequente – Feito paralisado há 18 anos – Processo suspenso por inexistir bens passíveis de penhora – Inexistência de desídia ou abandono da causa – Suspensão do feito que se mostra cabível – Decisão mantida - Recurso parcialmente provido.*